Tribunal: STF
Processo: Rcl 68034
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes contra decisões proferidas pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2079615-68.2024.8.26.0000, em razão de suposta aplicação equivocada da Súmula Vinculante nº 46 desta Corte.



    Na origem, o processo consiste em ação ordinária, ajuizada por Abidan Henrique da Silva, para declarar a nulidade da Resolução nº, 244, de 29.02.2024, que decretou a perda do mandato de vereador, cargo para o qual foi eleito nas eleições municipais de 2020.



    O Juízo de 1º grau concedeu a tutela de urgência para suspender os efeitos da Resolução nº 244. Contra essa decisão, a Câmara Municipal interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado o efeito suspensivo pelas decisões objeto desta reclamação.



    A reclamante alega que “O procedimento de cassação do parlamentar, instaurado em face da notória quebra de decoro, se deu em total consonância ao disposto no Regimento Interno da Casa Legislativa – RICMEA (doc. 05) e da Lei Orgânica do Município de Embu das Artes – LOMEA (doc. 06), editados em respeito ao Decreto-Lei nº 201/1967”.



    Afirma que o STF “possui entendimento consolidado no sentido de que a Súmula Vinculante nº 46 se restringe aos crimes de responsabilidade de Prefeitos e os artigos 5º, caput, e 7º, §1º, do Decreto-Lei nº 201/67, dispõem sobre a sua incidência – tão somente – no que couber ao rito de cassação do mandato de vereadores, acaso a legislação local não preveja disposições sobre o tema, o que não ocorre no presente caso”.



    Argumenta que as decisões reclamadas, ao aplicarem o Decreto-Lei nº 201/67, desconsideraram a autoridade da Súmula Vinculante nº 46. 



    Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos das decisões e, no mérito, pleiteia a cassação delas.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula Vinculante nº 46 do STF dispõe que: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    Um dos fundamentos das decisões reclamadas é necessidade de observância do rito previsto no Decreto-Lei nº 201/67:



    “no processo administrativo nº 1.453/23, instaurado para apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar foi aplicado o Regimento Interno da Câmara Municipal de Embu das Artes (págs. 94/85 e 190/199), em detrimento do Decreto-Lei nº 201/67”. (eDoc. 11)



    Esse é o fundamento que, segundo a reclamante, teria violado a autoridade da Súmula Vinculante nº 46, pois o Decreto-Lei nº 201/67 somente seria aplicável aos processos de crime de responsabilidade, e não ao procedimento de cassação por quebra de decoro parlamentar.



    O entendimento do Tribunal de origem no sentido de aplicar o Decreto-Lei nº 201/67 ao processo de cassação de mandato de vereador não usurpa a competência legislativa da União para definir crimes de responsabilidade ou traçar normas para o processo e julgamento de questões dessa natureza. 



    A violação à Súmula Vinculante 46 somente ocorre nas hipóteses em que aplicada legislação local afastando a legislação federal. Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida por essa hipótese, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis (Rcl 43626 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2020).



    Não há, portanto, aderência estrita entre as decisões reclamadas e a Súmula Vinculante invocada como paradigma de descumprimento, o que impede o processamento válido desta reclamação.



    Em acréscimo, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Decreto-Lei nº 201/67), procedimento vedado neste momento processual.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o requerimento de liminar.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente